Tribunal: TJSP
Processo: 1011988-79.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacidade. Recurso não provido.